Tribunal: TJSP
Processo: 2142834-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE ACORDO REALIZADO – DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE NÃO PERMITEM CONFIRMAR CONCRETIZAÇÃO DA AVENÇA – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – HOMOLOGAÇÃO – NEGATIVA PELO JUIZ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2142834-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são agravantes
RODOLFO GRELLA TOSCHI e EDNA APARECIDA GRELLA TOSCHI, é agravado
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO NOROESTE DO ESTADO
DE SÃO PAULO - SICREDI NOROESTE SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142834-94.2020.8.26.0000 -Voto no 48286
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2142834-94.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTES: RODOLFO GRELLA TOSCHI E EDNA APARECIDA
GRELLA TOSCHI
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO
NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO SICREDI NOROESTE SP
VOTO No 48.286
EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL ALEGAÇÃO
DE
ACORDO
REALIZADO

DOCUMENTOS
APRESENTADOS QUE NÃO PERMITEM CONFIRMAR
CONCRETIZAÇÃO DA AVENÇA
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA
HOMOLOGAÇÃO
NEGATIVA PELO
JUIZ

DECISÃO
MANTIDA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO IMPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
em
execução de título extrajudicial, contra decisão que não
homologou pedido de acordo informado pelos executados.
Defendem
os
agravantes
a
aplicação
do
Código de Defesa do Consumidor. Discorrem sobre oferta e
força vinculante dos contratos. Comprovaram realização de
proposta de acordo (e-mail e boleto enviado). Buscam a
homologação do acordo e condenação da agravada nas penas
por litigância de má-fé.
Negada liminar, os autos foram enviados à
Mesa.
É o Relatório.
Correta a decisão, pois a transação é
negócio jurídico formal, que deve obedecer à forma
prescrita, em atenção à natureza da obrigação(Caio Mário,
Instituições,
vol.
III/509,
Forense,
2004),
e
os
documentos apresentados entre trocas de e-mail e boleto
não são suficientes para confirmar concretização de
acordo. Assim, sem documentação que demonstre os termos da
composição noticiada ou anuência dos contratantes, não há
como acolher pedido de extinção do feito e homologação de
acordo.
A transação interpreta-se restritivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142834-94.2020.8.26.0000 -Voto no 48286
3
e, nos termos do art. 843 do Código Civil, por ela não se
transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos,
sendo insuscetível, portanto, de abranger situação não
especificada
de
modo
expresso
no
instrumento
(Resp
565.257/RO, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
30.08.04; Resp 399.564/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
10.02.03; Resp 407.160/AM, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ
11.10.02; Resp 318.202/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar,
DJ 18.02.02).
No
sentido,
desta
Corte:
Apelação
no
0054980-17.2012.8.26.0602,
de
Sorocaba,
36a
Câmara
Extraordinária de Direito Privado, Rel. Des. Sérgio Rui,
j. 18.12.2017; Apelação no 0039247-58.2012.8.26.0554, de
Santo André, 33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz
Eurico,
j.
15.06.2015;
Apelação
no
1029381-69.2019.8.26.0002, de São Paulo, 16a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
Coutinho
de
Arruda,
j.
18.06.2020;
Agravo
de
Instrumento
no
2170821-42.2019.8.26.0000, de Assis, 15a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 19.08.2019.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator